Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-55.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801204-55.2019.8.14.0021

APELANTE: MANOEL DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento integral ao seu recurso de apelação, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado. O embargante aponta suposta omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre a "reafirmação" da tutela de urgência deferida no juízo de piso, visando resguardar a futura cobrança de multas cominatórias (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a "reafirmação" da tutela de urgência anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação definitiva dos descontos absorve e substitui a tutela provisória anteriormente concedida, que possuía natureza precária.

A tutela definitiva alcançada no mérito do recurso é mais ampla e exauriente que a liminar, tornando desnecessária e tecnicamente inadequada qualquer "reafirmação" da medida provisória, o que afasta a alegação de omissão.

A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da ordem liminar durante seu período de vigência é questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, não sendo matéria de mérito a ser revisitada no acórdão.

O recurso que busca um provimento jurisdicional adicional, de natureza declaratória, para fins de resguardar-se em futura e hipotética discussão processual, possui finalidade estranha ao escopo dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. O julgamento de mérito que concede a tutela definitiva de forma mais ampla e exauriente absorve a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando desnecessária sua confirmação expressa. 2. A discussão acerca da exigibilidade da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de ordem liminar é matéria própria da fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801204-55.2019.8.14.0021

EMBARGANTE: MANOEL DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27409582

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MANOEL DE SOUZA
em face do
decisum
de
Id. Num.

27409582
, que conheceu e deu PROVIMENTO ao recurso do Embargante em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO PESSOA HIPERVULNERÁVEL (IDOSO ANALFABETO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Manoel de Souza contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor, super idoso e analfabeto, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. O banco réu sustentou validade da contratação, alegando uso de aplicativo eletrônico e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato bancário firmado com analfabeto sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (iii) verificar o dever de indenizar por danos morais e materiais; e (iv) apurar a existência de má-fé processual na conduta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação de empréstimo com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, tais como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade do contrato.

2.

A ausência de prova da contratação regular e da entrega dos valores à parte autora configura falha na prestação de serviço, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

A inversão do ônus da prova é de rigor nas relações de consumo, especialmente quando a parte autora é hipossuficiente e hipervulnerável, como no caso de pessoa idosa e analfabeta.

4.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme entendimento consagrado pela Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a ocorrência de dano e nexo causal com a atividade bancária.

5.

O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dado o abalo à dignidade da pessoa humana e a violação a direito fundamental.

6.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro.

7.

Não há indícios de má-fé por parte do autor, que exerceu regularmente seu direito de ação ao buscar a tutela jurisdicional, motivo pelo qual deve ser afastada a multa imposta por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A formalização de contrato bancário com pessoa analfabeta exige observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável gera dano moral presumido.

4.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

A alegação infundada de litigância de má-fé, sem comprovação de dolo ou fraude, deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 595, 389, 406; CPC, arts. 85, §11, 373, II, 1.021, §4º, 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV; Estatuto do Idoso, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014; TJPA, ApCiv 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJSP, ApCiv 1052637-60.2022.8.26.0576, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 08.05.2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27685719
), a parte recorrente sustém a existência de vício no julgado.

No caso em tela, o Embargante busca uma manifestação expressa sobre a "reafirmação" de uma tutela de urgência deferida no juízo de piso, sob o argumento de que isso evitaria futuras discussões sobre as multas cominatórias (astreintes).

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões cfe.
Id. Num. 28457675
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão a parte embargante.

A análise do Acórdão embargado revela que a tutela jurisdicional foi prestada em sua integralidade e de forma definitiva, sendo totalmente favorável ao ora Embargante. O provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação definitiva de quaisquer descontos a ele relacionados absorve e substitui a tutela provisória anteriormente concedida, que possuía natureza precária.

Com efeito, a tutela definitiva alcançada no mérito do recurso é mais ampla e exauriente que a liminar, tornando desnecessária e, a rigor, tecnicamente inadequada, qualquer "reafirmação" da medida provisória. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Veja-se que a decisão embargada assim vaticinou expressamente em seu dispositivo:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado em tela e condenar o banco Apelado à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte Autora, além de INDENIZAÇÃO por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15. (...)

A preocupação do Embargante com a discussão sobre as astreintes não justifica a oposição dos presentes embargos. A exigibilidade de multa cominatória por eventual descumprimento da ordem liminar, durante seu período de vigência, é questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, não sendo matéria de mérito a ser (re)visitada no acórdão que julgou a apelação.

Verifica-se, pois, que o recurso não aponta vício intrínseco ao julgado, mas busca, em verdade, um provimento jurisdicional adicional, de natureza declaratória, para fins de resguardar-se em futura e hipotética discussão processual. Tal finalidade é manifestamente estranha ao escopo dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mas
DEIXO DE

ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025